Tribunal: TJBA
Processo: 8044721-12.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): JOSE SOARES FERREIRA ARAS NETO
Órgão julgador: JOSE SOARES FERREIRA ARAS NETO
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-12-01
Data de publicação: 2025-12-01

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8044721-12.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

AGRAVANTE: UNIME - UNIAO METROPOLITANA PARA O DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO E CULTURA LTDA.

Advogado(s)
:
DANIELA CABETTE DE ANDRADE FERNANDES

AGRAVADO: MARIA VITORIA FRANCISQUETO MARTINS

Advogado(s)
:
MATHEUS DIMITRY RIBEIRO SANTOS

ACORDÃO

Ementa
:
Direito do consumidor e processual civil. Recurso de agravo de instrumento contra decisão que determinou a rematrícula em curso de medicina. Existência de controvérsia relevante sobre débito cobrado. Inaplicabilidade automática do art. 5º da Lei 9.870/1999 diante da ausência de clareza e transparência na cobrança. Decisão que determinou providências para garantia dos efeitos da decisão que deferiu em momento anterior a tutela de urgência. Efeitos para o semestre subsequente.Possibilidade de concessão de tutela de urgência diante do periculum in mora reverso. Medida proporcional e reversível. Recurso desprovido.

I. Caso em exame

1. Recurso de agravo de instrumento interposto por instituição de ensino superior contra decisão que concedeu tutela de urgência para determinar a rematrícula de estudante do curso de Medicina no semestre 2025.2, com acesso integral às atividades acadêmicas, emissão de boleto com valor regular da mensalidade e sem condicionamento ao pagamento de débito controvertido, diante da ausência de clareza sobre a origem e legitimidade da cobrança.

II. Questão em discussão

2.Há duas questões em discussão: (i) definir se é legítima a negativa de rematrícula por inadimplemento, quando a exigibilidade da dívida é controvertida e não detalhada; (ii) estabelecer se estão presentes os requisitos para manutenção da tutela de urgência que assegura a continuidade dos estudos no curso de Medicina.

III. Razões de decidir

3. A decisão agravada apenas prorrogou os efeitos da tutela anteriormente concedida em agravo anterior, mantendo coerência com a orientação da própria Corte, diante da persistência da controvérsia quanto ao débito.

4. A relação jurídica entre estudante e instituição de ensino é regida pelo Código de Defesa do Consumidor, sendo aplicáveis os princípios da boa-fé objetiva e da transparência (arts. 4º, III; 6º, III; e 47 do CDC).

5.A existência de declarações de quitação emitidas pela própria instituição e a ausência de detalhamento da dívida indicam ausência de clareza na cobrança, gerando incerteza quanto à exigibilidade do crédito.

6.A recusa de rematrícula baseada em dívida controvertida viola o dever de boa-fé, sendo cabível a tutela para evitar dano irreversível à estudante em fase final do curso, especialmente diante do risco de comprometimento da formação e da participação em programas de residência médica.

7.O perigo de dano reverso é evidente, pois a reversibilidade da medida permite futura cobrança dos valores, ao passo que a negativa de matrícula implica prejuízos pedagógicos e profissionais irreparáveis.

8.A previsão do art. 5º da Lei 9.870/1999, que autoriza a não renovação de matrícula por inadimplemento, não se aplica automaticamente quando a dívida não é clara nem demonstrada com segurança, sendo inaplicável ao caso concreto.

IV. Dispositivo e tese

9.Recurso desprovido.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8044721-12.2025.8.05.0000
, em que figuram como agravante
UNIME - UNIAO METROPOLITANA PARA O DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO E CULTURA LTDA.
e como agravada
MARIA VITORIA FRANCISQUETO MARTINS.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Cível do Estado da Bahia, por unanimidade,
em NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO
, nos termos do voto do relator.